Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700097-69.2019.8.07.0018 APELANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGEFIS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 16699940), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora